Tribunal: TJES
Processo: 5011400-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011400-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: LUAN FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determinasse a internação compulsória de paciente com quadro clínico grave de dependência química (CID 10: F19), mediante custeio solidário pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares. A tutela de urgência foi deferida e a internação realizada com alta posterior. A sentença confirmou a tutela e condenou ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 500,00 para cada um. Estado e Município apelaram exclusivamente quanto à condenação em honorários. Houve remessa necessária quanto ao mérito da obrigação de custear a internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da condenação do Estado e do Município ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da ausência de resistência à pretensão autoral; e (ii) confirmar, em sede de remessa necessária, a obrigação solidária dos entes federativos de custear a internação compulsória do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O custeio de internação compulsória, nos casos de dependência química grave com respaldo médico, é obrigação solidária dos entes federativos, nos termos dos arts. 196 e 198 da CF/1988, da Lei nº 8.080/1990 e da Lei nº 10.216/2001.

A internação compulsória é medida excepcional, mas admitida quando demonstrada a imprescindibilidade clínica, conforme laudo técnico da rede pública (CAPS-AD).

A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação para assegurar o direito à saúde, independentemente da alegação de ausência de recursos ou de políticas públicas.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios exige a demonstração de resistência à pretensão ou de negativa administrativa prévia, o que não se verifica no caso, uma vez que o Município anuiu expressamente ao pedido e o Estado não apresentou contestação de mérito.

O princípio da causalidade impede a imposição de ônus sucumbenciais a parte que não deu causa à instauração do processo, sobretudo quando inexistente qualquer conduta omissiva ou comissiva que indique resistência ao pleito.

A exclusão da condenação em honorários não viola normas constitucionais ou infraconstitucionais que regulam a atuação da Defensoria Pública, pois decorre exclusivamente da aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A obrigação de custear internação compulsória por dependência química é solidária entre os entes federativos, sendo admissível quando comprovada a necessidade clínica.

A ausência de resistência à pretensão autoral, bem como a inexistência de negativa administrativa prévia, afasta a imposição de honorários sucumbenciais aos entes públicos, com base no princípio da causalidade.

A Defensoria Pública não faz jus a honorários advocatícios quando não houver pretensão resistida ou conduta estatal que justifique a judicialização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 196; 198; 134, § 2º, I. CPC, art. 85, § 8º. Lei nº 8.080/1990. Lei nº 10.216/2001. LC nº 80/1994, art. 128. LC Estadual nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.08.2024; TJES, ApCiv 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.09.2024; TJES, ApCiv 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024; TJES, ApCiv 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011400-31.2023.8.08.0030

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
LUAN FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para condenar o Município de Linhares e o Estado a fornecerem a internação compulsória do paciente e condenou cada um dos Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º do CPC.

Da remessa necessária

Cuida-se de ação ordinária visando à obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química, sob a justificativa de quadro clínico de relevante gravidade (CID 10: F19), conforme atestado nos documentos médicos acostados aos autos. A tutela de urgência foi deferida e a internação efetivamente realizada, com alta clínica posterior.

No julgamento singular, o juízo a quo confirmou a tutela antecipada, julgando procedente o pedido principal, para fins de assegurar o custeio da internação compulsória. No mesmo
decisum
, condenou ambos os entes públicos, Estado e Município, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um.

No que se refere à remessa necessária, no ponto da condenação de mérito, há que se reconhecer a conformidade da sentença com a jurisprudência pátria dominante, notadamente no que diz respeito à obrigatoriedade dos entes federativos em prover, de forma solidária, o acesso à saúde pública, com fundamento nos artigos 196 e 198 da Constituição da República, bem como na Lei nº 8.080/1990. A internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001, é medida excepcional, mas plenamente admitida quando demonstrada sua necessidade clínica — circunstância inequivocamente revelada nos autos, inclusive mediante relatório técnico de unidade de saúde da rede pública (CAPS-AD).

O direito à saúde, enquanto direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impõe aos entes públicos a adoção de providências positivas e concretas para sua efetivação, sob pena de afronta direta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e ao princípio da proteção integral. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de políticas públicas eficazes ou de recursos orçamentários não pode justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais.

Assim, entendo por manter, em sede de remessa necessária, a sentença proferida, no ponto em que determina a obrigação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares quanto ao custeio da internação compulsória do paciente.

Dos recursos de apelação

Discute-se nos dois recursos de apelação, unicamente, a possibilidade, ou não, de condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Município e o Estado deram causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiram à pretensão material.

Não há informações nos autos acerca de requerimento administrativo.

Extrai-se dos autos que nenhum dos entes federativos opôs resistência ao pedido autoral, não havendo contestação de mérito. O Estado limitou-se a suscitar preliminares processuais (valor da causa), sem impugnação direta ao direito material vindicado. Já o Município de Linhares, expressamente, anuiu com o pedido, requerendo inclusive, desde logo, que não fosse condenado em verbas sucumbenciais, por inexistência de pretensão resistida ou negativa administrativa prévia.

Considerando a ausência de resistência quanto ao pedido, deve ser afastada a condenação nos ônus da sucumbência, com amparo no princípio da causalidade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em razão do princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco oferecido resistência ao pedido, não caberia sua condenação quanto aos ônus sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002979-79.2019.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral. 2) Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002873-70.2023.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006993-50.2021.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024).

Logo, não se justifica a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência quando ausente qualquer conduta omissiva ou comissiva que denote resistência à pretensão autoral ou negativa da via administrativa.

A movimentação do Judiciário, por si só, não é fundamento suficiente para a imputação de honorários aos entes públicos, mormente quando demonstrado que a judicialização não decorreu de inércia ou omissão estatal, mas sim de opção processual da parte autora, que ingressou diretamente em juízo sem tentativa administrativa prévia, como se deu no caso concreto.

Finalmente, não merece prosperar a argumentação deduzida pela Defensoria Pública em suas contrarrazões recursais, no sentido de que eventual exclusão da condenação em honorários advocatícios configuraria violação ao disposto no art. 134, § 2º, inciso I, da Constituição Federal; art. 128 da Lei Complementar Federal nº 80/1994; art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil; art. 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, e demais disposições constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Isso porque a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no presente caso, não tem como fundamento a circunstância de tratar-se de verba devida à Defensoria Pública, mas sim a correta aplicação do princípio da causalidade, consagrado no ordenamento jurídico como critério basilar para a distribuição dos encargos processuais.

Constatou-se, de maneira inequívoca, que os entes públicos demandados não ofereceram resistência ao pleito autoral, tampouco houve negativa administrativa prévia, razão pela qual não se justifica imputar-lhes o ônus da sucumbência, independentemente de quem seja o beneficiário da verba honorária.

Como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte, a condenação ao pagamento de honorários deve observar, além do princípio da sucumbência, os contornos do princípio da causalidade, que impede que se onere a parte que não deu causa à instauração da demanda.

Portanto, não há que se cogitar de violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela Defensoria Pública, porquanto não se está afastando os honorários em razão de sua titularidade, mas sim em virtude da ausência de interesse de agir resistido, sendo essa a ratio decidendi do presente julgamento.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos recursos, excluindo a condenação ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença no que se refere ao pedido de internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento aos recursos e, em remessa necessária, confirmar a sentença quanto a obrigação de fazer imposta aos réus.